Tribunal: STJ
Processo: 5002531-15.2021.8.13.0514
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169993 - MG(2024/0345910-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
PROCURADORA
: FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PITANGUI
ADVOGADO
: MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAÚJO - MG050794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU PARA
APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO DISPENSA A
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Na execução fiscal, é indispensável a intimação pessoal da parte
executada para que tenha início o prazo dos embargos à execução, devendo constar
expressamente no mandado uma advertência quanto a esse prazo. O comparecimento
espontâneo do réu aos autos para apresentar exceção de pré-executividade não é
capaz de gerar a dispensa da intimação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dd7bc22-76d0-4cee-aa7b-c21903cc5e4b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169993 - MG(2024/0345910-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
PROCURADORA
: FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PITANGUI
ADVOGADO
: MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAÚJO - MG050794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU PARA
APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO DISPENSA A
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Na execução fiscal, é indispensável a intimação pessoal da parte
executada para que tenha início o prazo dos embargos à execução, devendo constar
expressamente no mandado uma advertência quanto a esse prazo. O comparecimento
espontâneo do réu aos autos para apresentar exceção de pré-executividade não é
capaz de gerar a dispensa da intimação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS da decisão de fls. 890/893.
Em suas razões, a parte recorrente alega que, embora não tenha havido
intimação pessoal da penhora, houve comparecimento espontâneo da embargante aos
autos com a apresentação de exceção de pré-executividade em 4/9/2020,
acompanhada de procuração, o que – conclui – supre a citação e faz fluir o prazo para
embargos desde aquela data, tornando intempestivos os embargos opostos em
25/10/2021.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
911/914
Documento eletrônico VDA54493240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:21
Código de Controle do Documento: e32bc4f3-4ec7-4d9d-8776-cb930c4d10b5

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal que foram rejeitados em
razão da intempestividade.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS manteve a
sentença com estes fundamentos (fls.
):
777/778
Inicialmente, faço uso de trecho da bem lançada sentença:
“[...]
Analisando a certidão de Id. 9611229093, verifica-se que a
embargante não foi intimada, nos autos principais, acerca da penhora
efetivada, em conforme termo de f. 47 da ação no 0011696-
16.2017.8.13.0514.
31/07/2019,
Todavia, como mencionado na referida certidão, embora não
tenha sido intimada, a executada compareceu espontaneamente aos
autos para apresentar Exceção de Pré-Executividade, a qual foi
juntada ao feito principal, em (ff. 64 a 88), acompanhada de
instrumento
de procuração (f. 90). Assim, desde esta data,
04/09/2020
a embargante pode ser considerada como dada por intimada da
penhora, pois ingressou nos autos independentemente de o mandado
de intimação ser cumprido pelo Oficial de Justiça.
Dessa forma, tendo em vista que os presentes embargos foram
opostos somente em mais de um ano depois, devem ser 25/10/2021,
considerados intempestivos.
[...]”
O
§1o, do CPC, dispõe que a citação pode ser suprida com o
art. 239,
comparecimento espontâneo do réu, transcrevo:
"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação
do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da
petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado
supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o
prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução"
Entendo que a oposição de exceção de pré-executividade caracterizou
comparecimento espontâneo.
Noutro ponto, não há falar nulidade da intimação da penhora. Conforme
§ 1o, do
a intimação da penhora será feita na pessoa do
art. 841,
CPC/15,
advogado do executado, excetuando nos casos em que não houver patrono
constituído nos autos, quando a intimação será realizada pessoalmente, in
verbis:
“Art. 841 Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais,
dela será imediatamente intimado o executado.
§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do
executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.
Documento eletrônico VDA54493240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:21
Código de Controle do Documento: e32bc4f3-4ec7-4d9d-8776-cb930c4d10b5

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado
será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

No presente caso, trata-se de execução fiscal regulamentada pela
cujo
estabelece quais os eventos desencadeiam a contagem
Lei 6.830/1980,
art. 16
do prazo para o oferecimento de embargos à execução:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
III - da intimação da penhora.

Assim, no âmbito da execução fiscal, não há previsão de que o
comparecimento espontâneo da parte executada ao processo também poderia ser
considerado como termo inicial do prazo para apresentação de embargos à execução.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que, na execução
fiscal, é indispensável a intimação pessoal da parte executada para o início do prazo
de apresentação dos embargos à execução, devendo constar expressamente no
mandado uma advertência quanto a esse prazo.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRAZO
PARA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. A intimação pessoal do executado constitui requisito
indispensável para a fluência do prazo destinado à apresentação de
embargos à execução, sendo necessário que o mandado respectivo
contenha, de forma expressa, a advertência quanto ao prazo para o
oferecimento dos embargos.
2. A simples ciência da constrição patrimonial por meio do advogado
constituído nos autos não se equipara ao ato formal da intimação pessoal
exigido por lei.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.136.181/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem destaque
18/8/2025,
27/8/2025,
no original.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte
ora agravada em face de decisão proferida nos autos de Execução Fiscal,
Documento eletrônico VDA54493240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:21
Código de Controle do Documento: e32bc4f3-4ec7-4d9d-8776-cb930c4d10b5

ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO, a qual considerou válida a intimação dos
executados sobre a penhora na pessoa do procurador constituído. O
Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento.
III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o
entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que, na execução
fiscal, para que o devedor reste efetivamente intimado da penhora, faz-
se necessária sua intimação pessoal, devendo constar expressamente
no mandato a advertência concernente ao prazo para o oferecimento
Nesse sentido: STJ,
Rel.
dos Embargos à Execução.
REsp 1.936.507/ES,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2022;
AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/
REsp 1.201.056/RJ,
acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de
AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO
23/09/2011;
REsp 1.085.967/RJ,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2009.
IV. Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento
desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu parcial
provimento ao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar que
seja intimada pessoalmente da penhora, oportunizando-se a oposição dos
Embargos à Execução Fiscal.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 2.072.899/RS,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
30/10/2023,
6/11/2023,
destaque no original.)

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:21
Código de Controle do Documento: e32bc4f3-4ec7-4d9d-8776-cb930c4d10b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.169.993 / MG
Número Registro: 2024/0345910-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00116961620178130514
10000231237504001
10000231237504002
10000231237504003
116961620178130514 50025311520218130514
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PITANGUI
ADVOGADO
: MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAÚJO - MG050794
RECORRIDO
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
PROCURADORA : FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
PROCURADORA : FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PITANGUI
ADVOGADO
: MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAÚJO - MG050794
TERMO
Documento eletrônico VDA55100193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:41
Código de Controle do Documento: 2cfc96bb-a85f-475a-ac1c-b075abbc32cb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:41
Código de Controle do Documento: 2cfc96bb-a85f-475a-ac1c-b075abbc32cb